Tribunal: STF
Processo: RE 67576
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
1. O PAR. 1., DO ART. 5., DO DL. N. 253-67, NÃO SE APLICAVA AS
CAUSAS EM QUE ERA VENCIDA FAZENDA ESTADUAL. 2. AO TEMPO EM QUE
VIGORAVA O DL. N. 960-38. SEU ART. 53 IMPUNHA RECURSO NECESSARIO NAS
AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS EM QUE A FAZENDA ESTADUAL ERA VENCIDA. 3.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.